Tribunal: TJDFT
Processo: 0701263-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701263-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) IMPETRANTE: JULLIANE CARDOSO DOS SANTOS IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por JULLIANE CARDOSO DOS SANTOS contra ato da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO QUADRIX. O pedido liminar para afastar a sua desclassificação para que participe das demais fases do concurso foi indeferido (ID. 43300560). Manifestação do Distrito Federal requerendo seu ingresso no feito, reiterando as informações prestadas pela autoridade coatora e requerendo a denegação da segurança (ID. 43671080). A impetrante interpôs agravo interno (ID. 44383330). É o relatório. DECIDO. Mantenho, por ora, a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte adversa para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 9 de março de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora